Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GeorgeLL Gabinete do Des. George Lopes Leite Número do processo: 0728249-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, OAB/DF 42.978, em favor de ANDERSON ALVES COUTO, devidamente qualificado nos autos, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo do Tribunal do Júri do Ceilândia/DF, a qual decretou a prisão preventiva do ora paciente, custodiado em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, inc. II e IV, do Código Penal e art. 15, da Lei 10.826/2003. Sustenta o impetrante, em singela síntese, a falta de justa causa apta a amparar a manutenção da custódia preventiva, mormente porque o paciente não teve intenção de ferir qualquer pessoa, sendo os fatos relatados caso isolado. Assinala possuir residência fixa, onde poderá ser encontrado, e que os requisitos da prisão preventiva não foram cumpridos, de sorte que a decisão impugnada não veio devidamente fundamentada. Assim, requer a concessão de liminar para colocar o paciente em liberdade, em razão do constrangimento ilegal por ele sofrido. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo esta uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Nessa senda, o exame do writ em sede de Plantão Judicial é restrito apenas e tão somente aos casos em que resta evidenciada, de plano, a prova inequívoca de que a falta de exame urgente no Plantão ensejará o perecimento do direito da parte. No presente caso, em um exame superficial dos elementos de provas carreados, constata-se que a decisão impugnada não foi juntada aos autos. Há somente o mandado de prisão (ID 13417257), no qual se depreende que o decreto de prisão preventiva do paciente deu-se para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo as razões para tal. Com efeito, o impetrante deixou instruir devidamente o writ, com a apresentação dos documentos comprobatórios a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do artigo 660, do Código de Processo Penal. Veja que o ato omissivo ou comissivo apontado como coator não foi juntado, o que impossibilita, via de conseqüência, o exame dos fundamentos expostos pela impetrante. Assim, a instrução probatória está deficiente, não tendo a parte se desincumbido de seu mister de trazer a prova pré-constituída da alegada coação sofrida pelo paciente. A par disso, ainda que presente a decisão impugnada, denota-se do teor da denúncia (ID 13417254) que o paciente, na madrugada do dia 5 de outubro de 2019, agindo de forma livre e consciente, matou Jonas Francisco Dias Mendes, mediante disparo de fogo. A razão do crime foi desentendimento em face do volume do som na casa do denunciado, pegando a vítima de surpresa, de modo que caracterizado o motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Na mesma ação, houve o cometimento do crime de disparo de arma de fogo em lugar habitado e em via pública. Observa-se que, em uma análise perfunctória, a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à sociedade e à aplicação da lei penal, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao paciente indica, em princípio, a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a aplicação da lei penal, na medida em que gera insegurança social. É cediço que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Não se presta a estreita via do writ a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Neste sentido: “(...) Inviável em sede de habeas corpus imprimir dilação probatória para discutir autoria e materialidade. Isso só se possibilita no devido processo legal, em primeiro grau. (...)” (Acórdão n.775458, 20140020053316HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, Julgamento: 27/03/2014, DJE: 07/04/2014) Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se presta a estreita via do habeas corpus, como dito, a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação deduzida na petição inicial, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. Com efeito, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, presentes os requisitos da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis não garantem ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade, razão pela qual se impõe aguardar a manifestação do Juízo competente. Confira: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. Havendo fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva a evidenciar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo a instância ordinária destacado a grande quantidade de droga apreendida (aprox. 1 kg de maconha, dividida em 1 tablete grande, 1 tablete pequeno e 1 sacola plástica com pedaços soltos). Elemento que, aliado às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, demonstra a periculosidade efetiva que o acusado representa à sociedade. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” (HC 421.067/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). (Grifo nosso). Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento do paciente, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância